Tribunal: TJSP
Processo: 2088200-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Recurso contra decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros do credor e determinou a habilitação do espólio, na pessoa do inventariante – Falecendo o credor no curso do processo, os sucessores poderão habilitar-se nos autos, independentemente de abertura de inventário – Inteligência dos arts. 110, 687, 688, II, e 778, § 1o, II, todos do CPC e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Recurso contra decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros do credor e determinou a habilitação do espólio, na pessoa do inventariante – Falecendo o credor no curso do processo, os sucessores poderão habilitar-se nos autos, independentemente de abertura de inventário – Inteligência dos arts. 110, 687, 688, II, e 778, § 1o, II, todos do CPC e do precedente do STJ – Levantamento que ficará sujeito, entretanto, à abertura de inventário e partilha ou sobrepartilha de bens de titularidade do falecido – Decisão reformada.
Recurso provido, com observação.